Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. GESTÃO DEMOCRÁTICA. ÓRGÃOS COLEGIADOS. PARTICIPAÇÃO DOCENTE. PERCENTUAL MÍNIMO. ADEQUAÇÃO DO EDITAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a anulação de edital de constituição de órgãos colegiados de universidade pública, sob o fundamento de que não assegurava aos docentes regularmente concursados a ocupação de 70% dos assentos nos Conselhos Superiores Universitário (CONSUNI) e de Pesquisa e Extensão (CONSEPE), conforme exigido pelo art. 56, parágrafo único, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o edital impugnado contraria o disposto no art. 56, parágrafo único, da Lei no 9.394/1996, ao não garantir o percentual mínimo de 70% dos assentos dos órgãos colegiados a docentes; e (ii) estabelecer se o percentual exigido pela norma deve ser reservado exclusivamente a docentes concursados da instituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gestão democrática é princípio constitucional do ensino público (CF/1988, art. 206, VI) e deve ser implementada nos órgãos colegiados das universidades públicas, nos termos do art. 56 da Lei no 9.394/1996.
4. O percentual mínimo de 70% dos assentos nos órgãos colegiados deve ser garantido a docentes, sem distinção entre concursados e não concursados, pois a legislação não impõe tal restrição. Presume-se que o exercício das funções de docência sejam regular, conforme a Lei de regência.
5. A ausência de reserva do percentual mínimo no edital impugnado afronta a legislação vigente e exige sua adequação para cumprimento do comando normativo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VI; CPC, arts. 489 e 1.012, § 3o, II; Lei no 9.394/1996, art. 56, parágrafo único; Lei Complementar no 840/2011, arts. 41, 43 e 157; Regimento Interno do TJDFT, art. 251, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29/11/2017; TJDFT, Acórdão 1773722, 07037652420238070013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/10/2023.